Tribunal: TJMT
Processo: 0014161-47.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014161-47.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), EDEVILSO DA SILVA SANTOS - CPF: 074.117.671-82 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), WOSHINTHON DA LUZ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JEFFERSON SANTOS PROENCA - CPF: 057.975.231-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DO JULGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – JULGAMENTO EM CONSONÂNCIA COM A PROVA DOS AUTOS –PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE CONFIGURADAS E FUNDAMENTADAS – VALORAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO APELANTE – RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário, com amparo nas provas produzidas, não há falar em decisão manifestamente contrária às
provas dos autos, de modo que é inviável a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Somente se justifica a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, com base no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, quando o veredicto for manifestamente incompatível com a prova dos autos.

Não há falar em estabelecimento da pena-base no mínimo legal se as circunstâncias judiciais negativas foram devidamente fundamentadas.

Configurada a circunstância judicial positiva de comportamento da vítima, é devida a efetiva incidência desta na pena basilar.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Edevilso da Silva Santos
contra a sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 0014161-47.2016.8.11.0042, código 437753, pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do delito tipificado no artigo 121, § 2o, incisos I, III, e IV, do Código Penal.

O apelante aduz que o julgamento foi contrário à prova dos autos, ao argumento da inexistência de provas acerca da autoria e das qualificadoras reconhecidas pelos jurados, razão pela qual requer a anulação do julgamento, e, de forma subsidiária, pretende o estabelecimento da pena-base no mínimo legal (Ids. 65256545 e 65256546).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. 65256564 e 65256565).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 70030480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Edevilso da Silva Santos
foi condenado à pena de 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do delito de homicídio qualificado.

Transcrevo a narrativa da denúncia,
in verbis
:

“(...)
No dia 15 de novembro de 2015, por volta das 21h00min, na Rua A, em frente a Quadra 14, no 3, bairro Novo Milenieum, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciados EDEVILSO DA SILVA e JEFFERSON SANTOS PROENÇA, imbuídos de animus necandi, com o uso de arma de fogo (apreendidas), por motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima Woshinthon da Luz, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo de Necropsia de fls, 73/96, causa eficiente de sua morte.

Segundo restou apurado, a vítima Woshinthon da Luz fazia parte da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, e era a responsável pela distribuição de drogas na cidade.

Já os denunciados EDEVILSO DA SILVA SANTOS e JEFFERSON SANTOS PROENQA integravam gangue que se opunha é organização a que a vítima fazia parte.

Acontece que, por conta da rivalidade existente entre as facções criminosas, os denunciados estavam ameaçando a vítima havia algum tempo. Tanto que alguns dias antes do crime em questão a vítima comentou com sua companheira que estava sendo perseguida.

No dia e hora dos fatos, os denunciados EDEVILSO DA SILVA SANTOS e JEFFERSON SANTOS PROENÇA, previamente ajustados, dirigiram-se é residência da vítima Woshinthon da Luz com propósito de matá-la.

No momento em que a vítima entrava em sua residência, na qual| também moravam sua companheira e sogra, os denunciados a surpreenderam com diversos tiros em sua direção, dos quais ao menos 11 (onze) lhe atingiram.

Em dado instante o denunciando EDEVILSO DA SILVA SANTOS pediu que seu comparsa JEFFERSON SANTOS PROENQA checasse se a vítima estava morta. Ao se aproximar da vítima, percebendo que esta ainda estava viva, o denunciando JEFFERSON SANTOS PROENÇA efetuou mais dois disparos.

A companheira e a sogra da vítima Woshinthon da Luz, que estavam no interior do imóvel no momento dos fatos, ouvindo o barulho dos tiros, saíram para ver o que estava acontecendo.

No momento em que a companheira saiu na varanda, o denunciando EDEVILSO DA SILVA SANTOS apontou a arma em sua direção, ameaçando-a para que não fizesse barulho e determinou-lhe que voltasse para dentro da casa.

Após confirmarem que a vítima Woshinthon da Luz estava, de fato, morta, ambos os denunciados fugiram do local.

A vítima não resistiu aos ferimentos originados dos disparos de arma de fogo que lhe foram aplicados, falecendo no local do crime.

O crime foi praticado por motivo torpe, vez que os denunciados decidiram matar a vítima com objetivo de vingança, por conta da rivalidade entre as facções das quais fazem parte.

O crime foi praticado com o emprego de crueldade, devido a multiplicidade de lesões provocadas pelos diversos disparos de arma de fogo, provocando sofrimento desnecessário à vítima.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi colhida de surpresa em sua residência, desarmada.

Importante ressaltar que as armas de fogo usadas na prática delituosa em tela foram apreendidas posteriormente em razão da pratica de outros crimes. O Laudo Pericial se vê acostado às fls. 201/250. ”
(Id. 65233481, pp. 1-5).

Irresignado com a sentença, o apelante pleiteia a anulação do julgamento, argumentando, nesse sentido, que o veredicto proferido pelos jurados é contrário à prova dos autos, e, subsidiariamente, pretende o estabelecimento da pena-base no mínimo legal.

Inicialmente, é necessário enfatizar que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri goza de especial tutela constitucional, com previsão no art. 5o, XXXVIII, “c”, do Texto Maior.

Nessa linha intelectiva, a doutrina adverte que somente será legítima a anulação do julgamento, com base no art. 593, III, “d”, do CPP, na hipótese em que o Conselho de Sentença se equivocar, adotando tese absolutamente dissociada do acervo probatório, ou com este incompatível. Noutros termos, “
não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
, 12a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1.048).

Não é outro o entendimento deste egrégio Tribunal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO EM SUA FORMA TENTADA – RECURSO DEFENSIVO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – SUSTENTADA LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – PLEITO PELA ANULAÇÃO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO MANTIDA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO SOBERANA DO CONSELHO DE SENTENÇA – ADMITIDA TESE DA ACUSAÇÃO EM DETRIMENTO DA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a anulação da decisão proferida pela Corte Popular, nos termos do art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Estatuto Processual Penal, é necessário que a decisão seja manifestamente contrária a prova dos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

O acatamento pelos jurados de uma das teses expostas em plenário não enseja a anulação pretendida quando o conjunto fático-probatório se mostra suficiente para embasar a decisão.

Havendo provas contundentes da presença das qualificadoras, incabível a anulação do julgamento pelo Conselho de Sentença, devendo ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
” (TJMT, Apelação n.o 106048/2017,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 7.11.2018; data da publicação: 13.11.2018).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL – VEREDITO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES – TESE DE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA INTERPOSIÇÃO E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – REJEIÇÃO – FUNDAMENTOS DA IRRESIGNAÇÃO EXTRAÍDOS DAS RAZÕES RECURSAIS – ATECNIA NA FORMULAÇÃO DO PEDIDO QUE NÃO IMPEDE O CONHECIMENTO DO RECURSO – 2. MÉRITO: ALMEJADA ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS NO QUE CONCERNE À PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO EMPREGO DE MEIO CRUEL – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO QUE ENCONTRA EMBASAMENTO NO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR MINISTERIAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de indicação pelo apelante da alínea do inciso III do art. 593 do CPP em que lastreia seu recurso, ou mesmo a sinalização equivocada, consubstancia mera irregularidade e não obsta o conhecimento do apelo, quando os fundamentos da interposição podem ser extraídos do conjunto das razões recursais. Da mesma forma, o pedido errôneo de ‘reforma’ da sentença para exclusão das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença não tem o condão de afastar a devolutividade da matéria apreciada pelo Tribunal do Júri, quando possível inferir que, em verdade, o apelante rotula a decisão do corpo de jurados como manifestamente contrária às provas dos autos no que diz respeito ao reconhecimento do tipo penal derivado e, consequentemente, almeja sua anulação.

2. Tratando-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão revisor somente é possível a análise acerca da existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, admitindo-se a cassação do veredito apenas no caso dele ser absolutamente avesso à prova dos autos. Assim, verificando que o reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de meio cruel encontra alicerce no complexo probatório do feito, não é possível a cassação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea ‘c’, da CRFB.

3. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

4. Rejeitada a preliminar ministerial de não conhecimento do apelo. Recurso defensivo conhecido e desprovido
” (TJMT, Apelação n.o 32489/2018, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 13.2.2019; data da publicação: 21.2.2019).

Há que convir que no Tribunal do Júri não são exteriorizadas as razões das decisões dos jurados, por isso a submissão do acusado a julgamento pelos seus pares deve estar condicionada à produção de prova mínima e, diga-se, judicializada, na qual haja sido assegurado o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes.

Firmadas tais premissas, entendo que, no caso dos autos, a conclusão dos jurados se coaduna com os elementos de convicção produzidos no curso do inquérito policial e da persecução penal em juízo.

A materialidade do crime não foi objeto de impugnação, e ficou devidamente demonstrada pelas provas colacionadas nos autos, em especial pelo boletim de ocorrência de Id. 65233483, pp. 4-6, e pelo laudo pericial n. 1.9067.1.2015.80982-01 (Ids. 65233491, pp. 4-8, a 65233494).

Quanto à autoria, observo que a arma apreendida com o apelante foi reconhecida como aquela utilizada na prática criminosa (Laudo Pericial em Ids. 65255958, pp. 5-8, a 65255963).

Além disso, a testemunha
Glaucielle Mercil Magda Molnar de Carvalho
, na delegacia, indicou ter certeza acerca da autoria do apelante, veja-se:

“
Que, neste momento lhe são mostradas as fotografias das pessoas de Edevilso da Silva Santos vulgo ‘Dedé', Hugo Vinicius da Silva Salomé, vulgo ‘Dedo no Rabo’ e Jefferson Santos Proença, quando apontou e reconheceu sem sombra de dúvidas e sem titubear Edevilso da Silva Santos vulgo ‘Dedé’, como sendo o indivíduo de pele morena, magro, compleição física forte, o qual lhe apontou a arma de fogo tipo pistola, cor escura, em direção à sua cabeça, e determinou que não se aproximasse para ajudar a vítima - que era seu marido; Que, reconhece a fotografia da pessoa de Jefferson Santos Proença, como sendo o autor de pele branca, alto magro e que usava boné o qual visualizou encostado no muro e realizando os disparos na vítima WOSHINTHON DA LUZ, fazendo uso de uma pistola de cor prateada, ressaltando que ao ser contida com uma pistola apontada para sua cabeça por EDEVILSO DA SILVA SANTOS, viu que este determinou que a pessoa que reconhece como JEFERSON SANTOS PROENCA conferisse se a vítima estava morta, tendo visto ele ainda efetuar mais dois disparos na direção da cabeça da vítima, que já estava agonizando ao solo e pedindo por socorro a reconhecedora
” (Id. 65233499, pp. 6-7).

Outrossim, o investigador de polícia
Eduardo Bittencourt
confirmou em juízo que a testemunha Glaucielle reconheceu o apelante como um dos autores da prática do crime.

Nessa linha intelectiva, malgrado o apelante negue ter praticado o crime, e a testemunha Luana Benedita Soares dos Santos ter afirmado em plenário que o apelante não foi o autor do crime, mas sim seu falecido esposo Júlio Alves, e, além disso, a informante Luzia da Silva Canete ter afirmado que seu tio, ora recorrente, não praticou o crime, os jurados optaram pela tese de que o apelante matou Woshinthon da Luz.

Eugênio Pacelli leciona em seu livro Curso de Processo Penal, Editora Atlas, 2019, que:

“(...)
Caberá, ainda, revisão do julgado condenatório quando se tratar de condenação fundada em prova indiciária, em que a conclusão é obtida por meio de processo dedutivo, a qual, no que respeita à constatação de elementares do crime, revela-se absolutamente insuficiente, nem sob a argumentação do livre convencimento
(...)”.

No caso, o reconhecimento da autoria do apelante não é destoante das provas amealhadas nos autos, e a decisão manifestamente contrária às provas existentes, a justificar a submissão de novo julgamento, é aquela que não encontra nenhum apoio, ainda que mínimo, nos elementos probatórios produzidos ao longo da instrução criminal.

Ademais, o enunciado sumular n. 13, aprovado no julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015, assentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, prevê que:

“
13 - Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”.

Dessa maneira, entendo que, com relação à autoria, a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo nas provas produzidas no decorrer da
persecutio criminis,
não havendo falar em veredicto manifestamente contrário às provas, de modo a invalidar a soberana decisão.

Acerca da tese de insubsistência das provas relativas às qualificadora e agravantes decorrentes do motivo torpe, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, colaciono o trecho da sentença a respeito:

“(...)
o Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi praticado com emprego de meio cruel, por motivo torpe, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
(...)” (Id. 65256545, pp.2).

Outrossim, foram feitas as seguintes perguntas aos jurados:

“(
...) O crime foi cometido por motivo torpe, porquanto o réu queria se vingar da vítima em razão da rivalidade entre as facções das quais faziam parte? (...) O crime foi cometido com emprego de meio cruel, em razão da multiplicidade de lesões provocadas pelos disparos de arma de fogo, provocando sofrimento desnecessário à vítima? (...) O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois foi colhida de surpresa, em frente da sua residência, quando estava desarmada? (...)
” (Id. 65256543).

A propósito, extrai-se do trecho supracitado da sentença que o recurso que dificultou a def
esa da vítima foi utilizado para qualificar o crime, e o motivo torpe e o meio cruel foram utilizados para agravar a pena, o que é legitimado pela jurisprudência dos tribunais superiores, veja-se:

“(
...)

reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou com circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante

(...)
” (STJ,

HC

308.331/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16.3.2017, publicado em 27.3.2017).

Acerca da insurgência quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, verifico que o ofendido foi alvejado pelas costas (Laudo pericial em Ids. 65233491 a 65233494), enquanto estava na calçada da residência de sua sogra; por isso entendo que há elementos suficientes para que os jurados compreendam que o ofendido estava com diminuída chance de se defender.

Colaciono julgado nesse sentido:

“
(...) Em sendo assim, ao exame do contexto fático-probatório coligido, vislumbra-se que há suporte suficiente para o acolhimento da qualificante pelo Conselho de Sentença, vez que o conjunto leva a crer que no momento do delito a vítima encontrava-se desarmada, a pé e desprevenida, quando foi surpreendida por dois agressores em uma motocicleta, portando arma de fogo, momento em que esta foi alvejada com um numero excessivo de tiros, sendo primeiro deles nas costas, o que evidencia a qualificante em comento (...)
”. (TJCE, Apelação Criminal 0041605-61.2015.8.06.0064, Relator Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva, Terceira Câmara Criminal, publicado em 11.8.2020, julgado em 11.8.2020).

Já inerente à agravante de motivo torpe, decorrente de suposta divergência ocorrida porque a vítima e o apelante pertenceriam a “facções criminosas”, há notícia nos autos de que aparentemente existia uma problemática entre a vítima e o recorrente.

A testemunha
Jeferson Santos Proença
, em delegacia, informou que “(...)
soube através de sua mãe que os autores do crime foram Dedé e Huguinho, pois Tiririca teria se metido numa briga entre Dedé e Mariane, alegando que não queria polícia na área dele, atrapalhando o trafico de drogas. Que Dedé, por ser “maluco”, não gostou e então, juntamente com Huguinho, mataram Tiririca
(...)” (Relatório em Id. 65255967, p.2).

Noutro lado, relativo ao meio cruel, ao argumento da multiplicidade de lesões provocadas pelos disparos de arma de fogo, verifico que a vítima foi atingida por onze tiros, o que entendo ser suficiente para que os jurados reconheçam a crueldade na conduta do apelante.

Portanto, verifico que há elementos suficientes para o convencimento dos jurados acerca das referidas qualificadoras, utilizadas como agravantes genéricas, não havendo falar em nulidade do julgamento por decisão divergente das provas existentes nos autos.

Superada a análise relativa à qualificadora e às agravantes, passo a verificar a pretensão de estabelecimento da pena-base no mínimo legal.

É cediço que na fixação da pena-base deve ser observado o exposto no art. 59 do Código Penal, atendendo o julgador: 1) à culpabilidade; 2) aos antecedentes; 3) à conduta social; 4) à personalidade; 5) aos motivos; 6) às circunstâncias do crime; 7) às consequências do crime; e 8) ao comportamento da vítima.

Na sentença, a magistrada, analisando individualmente cada circunstância judicial, asseverou que (Id. 65256545):

“
(...) A culpabilidade do réu é acentuada, porquanto agiu com desígnio e premeditação na execução do homicídio;

O réu e seu comparsa se dirigiram a residência da vítima, ambos previamente armados, Edevilso com uma pistola .380, com o propósito de matá-la. No momento em que Woshinthon chegava à sua casa, ainda na calçada da via pública, foi abordada pelos algozes que efetuaram disparos de arma de fogo contra ela;

Durante a execução do homicídio Edevilso determinou ao comparsa que se aproximasse da vitima, caída ao solo, para verificar se de fato estava morta. Ao perceber que Woshinthon ainda respirava foram efetuados mais dois tiros, a queima roupa, a fim de obter a absoluta certeza acerca do sucesso da empreitada criminosa;

Vê-se, pois, que a conduta de Edevilso, consubstanciada na premeditação do crime e no modo de execução (concurso de agentes), distancia-se da normalidade do tipo penal e, portanto, impõe maior reprovação. Dolo intenso evidenciado; (...)

O réu não registra antecedente criminal. Embora conte com condenação transitada em julgado pela pratica de outro delito, este é superveniente, e não pode ser considerado.

Diante do teor da Súmula n° 444 do STJ, também não será ponderada a existência de Inquérito Policial distribuído em desfavor do réu pela suposta pratica dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Vejamos o teor da súmula.

“SUMULA 444: E vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Quanto a sua personalidade e conduta social, de acordo com entendimento jurisprudência consolidado, suas analises demandam estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados (TJMT,Apn° 72331/2015), que não foi produzido nos autos, impossibilitando a valoração;

A motivação do crime é torpe, porquanto o réu e seu comparsa queriam se vingar da vitima em razão da rivalidade entre as facções criminosas das quais faziam parte. Porém, tal circunstância será valorada na segunda fase da dosimetria da pena como agravante;

O comportamento da vítima influiu para a ocorrência do delito, notadamente porque demonstrado seu envolvimento no submundo do crime, bem como que integrava uma das organizações criminosas de maior expressão neste Estado, conhecida nacionalmente como “Comando Vermelho”;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, porquanto a vítima foi executada na presença da sua companheira, a qual, inclusive, foi ameaçada pelo réu. Assustada com o barulho dos tiros a companheira da vitima foi ao seu encontro, ocasião em que Edevilso apontou a arma para a sua cabeça e determinou que voltasse para o interior da residência, sem fazer alarde, caso contrario a mataria;

Ademais, quatro dos disparos efetuados contra a vítima atingiram o interior da residência onde estava a sua sogra, Margareth Silva Molnar, a qual, por sorte, não foi atingida (fls. 511 — CD encartado as fls. 526). Logo, não há como negar que a conduta dos agentes colocou em risco a integridade física de pessoas totalmente alheias à situação de conflito, cuja hipótese impõe a exasperação da pena base; (...)

Quanto as consequências do crime, integram o próprio tipo penal; (...)

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado - de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base (dezesseis) anos de reclusão

(...)
”.

A respeito da culpabilidade, esta diz respeito a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, e a magistrada avaliou negativamente esta circunstância judicial, ao fundamento do modo de execução do crime e da premeditação.

Inerente ao modo de execução, verifico que realmente foge à normalidade relativa ao crime de homicídio, pelas razões exaradas na sentença, e quanto à premeditação, o contexto criminoso conduz à conclusão de que o apelante programou a execução do crime.

Já com relação às circunstâncias do crime, estas dizem respeito ao tempo, lugar e modo de execução, e são os elementos que não compõe o crime, mas que influenciam em sua gravidade.

No caso concreto, visualizo que os argumentos foram bem ponderados pela magistrada, que consignou que o crime foi praticado em frente à casa da sogra da vítima, e que foram deflagrados quatro tiros em direção à residência, que poderiam ter atingido qualquer dos moradores ou pessoas ali presentes.

Portanto, configuradas duas circunstâncias judiciais negativas e uma positiva, relativa ao comportamento da vítima, entendo proporcional o aumento de um sexto nesta fase, conforme entendimento prevalente do STJ, ficando a pena basilar estabelecida em 14 anos de reclusão.

Consigno, por oportuno, que na sentença combatida a pena-base foi estabelecida em 16 anos de reclusão, contudo, a magistrada não atribuiu valor à circunstância judicial positiva de comportamento da vítima, portando
, de ofício, a valoro nesta instância.

Presentes duas agravantes genéricas e uma atenuante preponderante, qual seja a descrita no art. 65, I, do Código Penal, entendo proporcional o aumento operado pela magistrada na sentença, de um ano de reclusão.

Finalmente
, ausente qualquer majorante ou minorante, fica a pena final estabelecida em 15 anos de reclusão, permanecendo o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2o, “a”, do CP.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do apelo e,
nego-lhe provimento, porém de ofício
, reduzo a pena para 15 anos de reclusão, em regi
me inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021